Tribunal: TJSP
Processo: 2358507-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Possessória cumulada com indenização por perdas e danos. Retomada de área comercial localizada na Estação Barra Funda. Pedido de substituição processual pela extinção da pessoa jurídica e inclusão de suas ex-sócias. Deferimento. Insurgência recursal por uma das ex-sócias. Descabimento. Ato judicial que não está relacionado nas hipóteses do artigo 1.015 Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Possessória cumulada com indenização por perdas e danos. Retomada de área comercial localizada na Estação Barra Funda. Pedido de substituição processual pela extinção da pessoa jurídica e inclusão de suas ex-sócias. Deferimento. Insurgência recursal por uma das ex-sócias. Descabimento. Ato judicial que não está relacionado nas hipóteses do artigo 1.015 Código de Processo Civil vigente. Rol taxativo (numerus clausus) que deve ser respeitado. Precedentes jurisprudenciais.
Comparecimento espontâneo na ação que supre eventual vicio citatório, na forma do artigo 239, § 1o, do CPC. Manifestação admitida como contestação. Pedido de reabertura de prazo para apresentação de nova contestação, após ingresso da ex-sócia faltante. Inviabilidade. Falta de amparo legal. Peça processual que elenca, com amplitude, toda a matéria de defesa da ex-sócia que já ingressou nos autos.
Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido na parte conhecida.